Tribunal: TJDFT
Processo: 0713880-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713880-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVAN LOUREIRO DE BARROS CORREIA, G. S. L. D. B. REPRESENTANTE LEGAL: ELVAN LOUREIRO DE BARROS CORREIA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Elvan Loureiro de Barros Correia e sua filha (menor impúbere representada por seu genitor) contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos 0704756-02.2024.8.07.0001 (5a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na regularidade (ou não) do reajuste anual do plano de saúde contratado pela parte agravante. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a emenda de ID 188951888. Mantenho a anotação de tramitação prioritária, na forma do art. 1.048, inciso II, do CPC c/c art. 1o, § 2o, da Lei 12.764/12 e art. 9o, inciso VII, da Lei 13.146/15 (ID 186178769). Mantenho a anotação de intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC (ID 186178767). Defiro os benefícios da justiça gratuita aos autores (ID 186181299). A prova documental, que instrui a exordial, não conduz à probabilidade do direito da autora de exigir, sob o fundamento de que deve ser observado o índice de reajuste anual de 9,63% autorizado pela ANS, a suspensão do reajuste do prêmio mensal do seu plano de saúde, ocorrido em julho de 2023, no percentual de 29,90% (ID 186178781), com a consequente fixação do valor do prêmio mensal, já a partir do boleto referente ao mês de fevereiro de 2024 com vencimento em 20/02/2024, na quantia de R$ 1.394,94. Isso porque, nos planos de saúde coletivos, o reajuste anual não se limita ao teto fixado pela ANS, pois esse reajuste deve buscar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o qual deriva da inflação específica do ramo da atividade médica e, também, de outros fatores, dentre os quais os custos com a saúde dos beneficiários e a expectativa futura de utilização do plano com base no perfil etário e epidemiológico da carteira. Nesse contexto, necessária se faz dilação probatória, com observância do contraditório, para que este Juízo possa concluir pela existência ou não de abusividade no reajuste praticado pela parte ré, até mesmo para que não seja prejudicada a sustentabilidade econômico-financeira do plano de saúde. Ressalte-se, ainda, por oportuno, que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, dentre os pedidos iniciais, há o requerimento de devolução em dobro dos valores pagos em excesso (ID 186178759 – Pág. 25, letra “f”, item “f.2”), o que ensejará a recomposição patrimonial da parte autora, na hipótese de eventual pagamento indevido. Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada formulados na inicial (ID 186178759 – Pág. 25, letra “c”). Por outro lado, com relação à designação de audiência de conciliação, necessário observar que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria conduta antijurídica imputada pela parte autora à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, citem-se as rés, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Intimem-se, inclusive o Ministério Pública via sistema eletrônico. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “conforme Proposta Contratual, o valor inicial do Plano Amil Fácil S80 QC SP RJ DF PR PE foi fixado em R$ 1.272,41”, o qual teria sido contratado em 03.02.2023; b) “em 20/06/2023, os Agravantes foram comunicados de que o plano de saúde contratado sofreria reajuste anual de 29,90%, ou seja, haveria um acréscimo de R$380,45 (trezentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos), de forma que a mensalidade passaria a custar R$1.652,86 (hum mil seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos)”; c) “na medida em que as Agravadas não forneceram explicação alguma acerca dos motivos que ensejaram o referido aumento, resta clara a abusividade e a desproporcionalidade do reajuste em questão, uma vez que as Agravadas não demonstraram a sua indispensabilidade para o equilíbrio econômico financeiro do contrato entabulado entre as partes, bem como não apresentaram os parâmetros e cálculos por meio dos quais tal índice foi alcançado”; d) “a cobrança abusiva, por ser demasiadamente onerosa aos Agravantes, coloca em sério perigo o tratamento da Agravante menor, pessoa com deficiência, uma vez que não se deve interromper o tratamento do transtorno autista, ainda mais na primeira infância, como é o caso, ao risco de comprometer irreversivelmente o desenvolvimento”; e) “plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice”; f) “o contrato de plano de saúde do qual os Agravantes são beneficiários é coletivo por adesão e sofre reajustes anuais (VCMH e Sinistralidade), reajustes estes que sistematicamente tem superado os reajustes autorizados pela ANS para os contratos individuais/familiares; g) “uma vez que os referidos reajustes anuais não são regulamentados pela ANS, tem-se que a questão central acerca da validade dos referidos reajustes é a falta de comprovação, por documentos ou estudos atuariais, dos percentuais aplicados”; h) “há fortes indícios de abusividade na cobrança do reajuste anual pelos Agravados”; i) “a urgência da medida se justifica porque o reajuste de quase 30% compromete o pagamento das mensalidades e põe em risco o tratamento da segunda Agravante, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, de forma que não pode interromper as terapias prescritas pelo profissional de saúde, haja vista que a intervenção precoce é essencial para bons resultados no tratamento e a interrupção pode causar retrocessos no processo de aprendizagem e de sociabilidade pretendidos pela terapia multiprofissional”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para suspender a cobrança dos boletos vencidos e vincendos com aplicação do reajuste, a fixar o valor mensal de R$ 1.394 (mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos). Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à eventual abusividade de reajuste anual da mensalidade do plano de saúde contratado e, por consequência, a restituição em dobro dos valores pagos a maior. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) consoante proposta n. 19388706, o plano de saúde “coletivo por adesão” teria sido contratado em 3 de fevereiro de 2023 (id 186178774); b) o valor da mensalidade em junho de 2023 era de R$ 1.272,41 (id 186178778); c) a parte autora teria sido notificada acerca do reajuste anual de 29,90% que ocorreria em julho de 2023, “conforme aniversário contratual da operadora, sua entidade de classe e Qualicorp” (id 186178781); d) conforme boleto colacionado, a mensalidade do plano, em julho de 2023, passou a ser de R$ 1.652,86, ou seja, um aumento de R$ 380,45 (id 186178782). Nessa quadra não subsiste suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente em relação à abusividade de aumento relativo ao reajuste anual do plano de saúde, a totalizar em R$ 380,45. Importante assinalar que os reajustes anuais dos planos de saúde coletivos por adesão não estão limitados aos parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os quais se destinam apenas aos planos individuais e familiares. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente abusividade, uma vez que só pode ser aferida após o estabelecimento do efetivo contraditório, por meio de complexa instrução probatória (p.ex.: demonstração de cálculos atuariais a fim de demonstrar a preservação do equilíbrio econômico-financeiro). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. No caso, a alegada abusividade em reajuste de plano de saúde não é inequívoca, uma vez que o contrato prevê reajuste anual e que os reajustes foram devidamente comunicados aos beneficiários. 3. A pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1778344, 07334675420238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VINDICADO E RISCO EM SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Embora seja certo que os reajustes anuais aplicáveis às mensalidades dos planos de saúde coletivos não se sujeitam ao mero arbítrio da seguradora, a valoração acerca da abusividade do percentual aplicado e a análise da conformidade dos critérios utilizados para sua definição são questões complexas que exigem ampla dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela Agravante e, por consequência, inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1374483, 07258830420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator